Tribunal: TJBA
Processo: 8082957-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082957-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a operadora de saúde ao custeio de tratamento médico prescrito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais compreende apenas o valor da indenização por danos morais ou se inclui também o valor correspondente ao tratamento médico custeado por força da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fixou os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, mas não explicitou se o valor do tratamento médico, objeto da obrigação de fazer, compõe a base de cálculo.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem solidificado que havendo condenação à obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível, o valor correspondente ao tratamento médico integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

6. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger tanto o valor da indenização por danos morais quanto o custo do tratamento médico imposto judicialmente à operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação deve incluir tanto o valor da indenização por danos morais quanto o montante econômico aferível da obrigação de fazer, consistente no custeio de tratamento médico imposto à operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.387.769/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.197.895/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.09.2025; TJBA, Apelação nº 80170589420238050150, Primeira Câmara Cível, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 17.06.2024; TJBA, Apelação nº 80168674520228050001, Segunda Câmara Cível, rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8082957-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MARIA XAVIER DOS SANTOS
e
BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

ACOLHER
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA